Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de apelação interposta com comprovante de pagamento do preparo irregular/incompleto, o que se percebe pela imagem cortada, o que não identifica a qual guia ele faz referência (ID 17444410 – pág. 1). O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso, bem como a forma para saneamento de eventual irregularidade. No caso em exame, no entanto, o apelante não se atentou para as formalidades previstas em Lei e nos regulamentos deste Tribunal. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, regularizar o vício no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2001